Tribunal: TJDFT
Processo: 0708539-80.2021.8.07.0009
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. LUCROS CESSANTES. DESPESAS DE CONDOMÍNIO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em pagar lucros cessantes, despesas de condomínio e outros encargos, em virtude de atraso na entrega do imóvel. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos.
2 – Atraso na entrega do imóvel. Lucros cessantes. O atraso na entrega de imóvel gera ao promitente comprador o direto à indenização por lucros cessantes. O prejuízo do promitente comprador é presumido, razão por que independe da comprovação de pagamento dos aluguéis pela parte (AgRg no Resp. 1202506 / RJ 2010/0123862-0 Relator Ministro SIDNEI BENETI). É pacífico na Jurisprudência que deve ser considerado como termo final da mora da construtora a data da efetiva entrega das chaves ou convocação do consumidor para esse fim (Acórdão n.1192510, 07039594720168070020, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO Primeira Turma Recursal, Publicado no DJE: 14/08/2019.). Desse modo, mostra-se devido o pagamento de lucros cessantes desde o prazo final para a entrega do imóvel (01/11/2020, já computado o prazo de tolerância de 180 dias) até a efetiva entrega das chaves, em 03/02/2021 (ID 34726423). O termo final de entrega da obra civil é a entrega das chaves ao comprador, quando nasce o seu direito a usar e fruir do bem, e não com a concessão do Habite-se, que é ato formal da Administração Pública, sem capacidade de permitir a efetiva utilização do imóvel pelo adquirente.
3 – Lucros cessantes. Valos da indenização. A jurisprudência estabeleceu como razoável o percentual mensal de 0,5% sobre o valor do imóvel, para fins de fixação de lucros cessantes decorrente de atraso na entrega de imóvel. A sentença considerou o valor de R$ 1.000,00 por mês para fixação dos lucros cessantes. Todavia, tendo em vista o valor do imóvel (R$ 137.025,00), o parâmetro estabelecido pela sentença é elevado. Fixa-se, pois, o valor mensal a título de lucros cessantes em R$ 685,12. Desse modo, considerando que o atraso na entrega do imóvel perdurou por três meses, é cabível a condenação do réu na obrigação de indenizar à autora o valor de R$ 2.055,37, a título de lucros cessantes.
4 – Despesas de condomínio. É obrigação do promitente vendedor entregar o imóvel livre de ônus. Não se pode imputar ao promitente comprador as obrigações relacionadas com as despesas de condomínio por período anterior à entrega das chaves. Precedentes no STJ (EREsp 489647 / RJ 2003/0107545-3 Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). Assim, o requerido deve arcar com os tributos, taxas condominiais e demais encargos financeiros de natureza propter rem originados durante o período da mora (dezembro de 2020 e janeiro de 2021), relacionados à unidade imobiliária objeto da lide, no valor de R$ 936,21, conforme documento de ID 34726422.
5 – Despesas cartorárias. A autora alega que, a despeito de réu cobrar o valor de R$ 1.049,03, relativo a despesas cartorárias, apenas foi gasto a esse título a quantia de R$ 649,40, conforme documento de ID 34726417. O réu não desincumbiu do ônus de demonstrar o efetivo gasto dos valores em despesas cartorárias. A planilha juntada ao processo (ID 34726567 - Pág. 5) foi elaborada de forma unilateral e não é suficiente para comprovar os gastos. Assim, impõe-se a condenação do réu na obrigação de restituir à autora a quantia de R$ 399,63.
6 – Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. De acordo com o art. 3° do Código de Defesa do Consumidor (CDC), considera-se fornecedor toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que desenvolve atividade de produção, criação, construção, ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. O réu é prestador de serviços de construção e se adequa ao conceito de fornecedor de serviços disposto no CDC. O autor é destinatário final do serviço e, portanto, é considerado consumidor. O simples fato de o contrato ter sido firmado por intermédio de uma cooperativa não desnatura a relação consumerista. Sentença que se reforma apenas para reduzir o valor dos lucros cessantes, de R$ 3.000,00 para R$ 2.055,37. Mantidas as demais disposições.
7 – Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.